Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-98.2020.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000609-98.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO MARADONA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 067.051.551-59 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INADIMPLÊNCIA -
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Mesmo diante da inversão do ônus da prova, incumbe ao autor a demonstração de indícios do fato constitutivo de seu direito. Assim, não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em ação de
desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais,
se o autor não satisfaz a exigência do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a empresa de telefonia comprova a existência da relação jurídica, da dívida e celebração do contrato, mediante a apresentação de telas sistêmicas demonstrando pagamentos mensais anteriores, de faturas e relatórios minucioso de chamadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000609-98.2020.8.11.0028

APELANTE: DIEGO MARADONA PEREIRA DE ARRUDA

APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO MARADONA PEREIRA DE ARRUDA
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, de improcedência dos pedidos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação Por Danos Morais proposta pelo apelante em face de
TELEFÔNICA S.A.
e condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa uma vez que litiga sobre as benesses da justiça gratuita.

O apelante alega que a apelada não comprova a origem e legalidade do débito, pois não apresenta nenhum contrato assinado, documento ou prova válida que pudesse comprovar que os serviços teriam sido utilizados por ele ou que teria sido de fato contratado pelo autor; frisa que a apelada deveria comprovar a existência da relação jurídica entre as partes por meio do contrato devidamente assinado, ônus que não se incumbiu.

Sustenta que, não bastando a ocorrência da fraude autorizada pela apelada, esta lançou o nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja declarado inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento do ônus da sucumbência e majoração para 20% (vinte por centos) sobre o valor total da condenação.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o autor ajuizou a ação ao argumento que seu nome foi inserido pela apelada indevidamente nos cadastros de inadimplentes, por fatura no valor de
R$ 159,77; comentou que não possui nenhuma relação jurídica com a ré e jamais firmou contrato de prestação de serviços.

Em suas contrarrazões, a apelante argumenta que juntou aos autos
telas sistêmicas que demonstram os débitos e as faturas, comprovando a regularidade da contratação, origem dos débitos e evidente má-fé do apelante; afirma que o apelante celebrou contrato de no 0266226751, pertinente à linha (65)99951-8475, migrada para o plano controle em 10/12/2015, e cancelado em 25/06/2016.

Aduz que, durante o período em que permaneceu ativa, foram realizados pagamentos de faturas pelo autor, o que comprova a utilização dos serviços e descaracteriza a atuação fraudulenta; cita que, em consulta ao seu sistema, observou que o endereço do autor é o mesmo indicado na petição inicial.

Pois bem. As faturas apresentadas pela apelada indicam o nome do apelante, seu endereço (Rua B, s/n, Cohab Santa Clara, Poconé-MT) que coincide com o mencionado na petição inicial, além da indicação do Contrato de no 0266226751, pertinente à linha (65)99951-8475.

A apelada apresentou também relatório de chamadas minucioso da linha telefônica acima indicada e o extrato de consulta do SCPC consta a negativação do nome da apelante referente ao contrato de no 0266226751. Há ainda, telas sistêmicas indicando o
pagamento de faturas anteriores, inclusive pagas com dinheiro.

É cediço que as telas sistêmicas, em regra, se caracterizam como provas unilaterais. Todavia, devem ser elididas com indícios mínimos de provas a serem produzidas pelo autor da demanda.

Assim, mesmo invertido o ônus da prova, não convence a alegação do apelante de que não contratou os serviços da apelada
. As telas sistêmicas, faturas e relação de ligações revelam, diante da ausência de outras provas, a relação jurídica existente entre as partes, desincumbindo-se do ônus probatório do artigo 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor, de modo que não convence a alegação de fraude ou de não contratação.

É certo que a ré/apelada deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, apresentou documentos que não foram desconstituídos pelo apelante
(artigo 373, inciso I, do CPC).

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da apelada pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente o pedido de declaração de inexistência de do débito e indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, referente a contrato de adesão, e, por outro lado, não restando demonstrado o pagamento correspondente, é de se manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, face à ausência dos requisitos necessários à configuração de conduta ilícita por parte da empresa apelante”
(N.U 1024637-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não há como acolher a tese da autora se o seu direito se funda em alegações genéricas e superficiais, sem instrução mínima da peça inicial. Por outro lado, se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal telefônico teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes. Assim, não comprovado o pagamento do débito reclamado nos autos, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora”
(N.U 1007903-22.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022